Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715789-14.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que as teses de geolocalização não foram aventadas anteriormente. Além disso, deverá manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé, seja pela inovação recursal, seja pelo ajuizamento de diversas demandas conforme destacado pelo Juízo Sentenciante. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2025 11:31:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador